Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725906-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE SANTOS SOARES AGRAVADO: LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA FERNANDES PROMOCAO E VENDA LTDA, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES PUBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ABESP, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA FERNANDES, LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA FERNANDES, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a 5 (cinco) salários-mínimos RICARDO HENRIQUE SANTOS SOARES interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. No mérito, defende a competência do Juízo, requerendo a suspensão da Decisão recorrida. Pois bem. Esta Turma possui entendimento consolidado no sentido de considerar o valor de 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Valor este referente à remuneração bruta. Apesar de a parte defender que possui despesas que comprometem a integralidade de sua remuneração, é de se observar que tal fato não altera a remuneração percebida “acima da média nacional”, sendo que o uso integral da remuneração mensalmente não é, por si só, fundamento para a concessão da benesse. Assim, INDEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelo agravante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ainda mais ao se considerar o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator